Tribunal: TJDFT
Processo: 0724950-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 866 do CPC, a penhora sobre o faturamento de empresa em nome do executado é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis.
2. Permite-se a penhora sobre o faturamento de empresa, somente após o esgotamento de todos os meios para a localização de bens do executado, passíveis de constrição.
3. No caso dos autos, realizou-se a busca por bens penhoráveis pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mas foi infrutífera. Além disso, o credor juntou aos autos pesquisa negativa de imóveis em nome do devedor, bem como foi realizada tentativa de penhora de bens no estabelecimento comercial deste, que restou inócua, o que se denota o esgotamento das diligências, à luz da ordem de preferência contida no art. 835 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora de 30% do faturamento da sociedade empresária Executada-Agravada.